Tribunal: STF
Processo: RE 86343
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. BASE DE CALCULO.
INCIDENCIA QUE SE FEZ SOBRE A RECEITA BRUTA. INOCORRENCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA AO ARTIGO 9. DO DECRETO-LEI N. 406/68.
IMPROCEDENCIA, AINDA, DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO QUE VEDA
A BITRIBUTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.